Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-39.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000688-39.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), CLEMENTE JOSE CARDOSO - CPF: 106.681.951-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1000688-39.2025.8.11.9005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Agravados:
CLEMENTE JOSÉ CARDOSO – REPRESENTADO POR ÉZIO DE MORAES CARDOSO, ENERIGSA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento, manejado visando suspender os efeitos de decisão concessiva de tutela antecipada, que determinou o custeio solidário das faturas de energia elétrica relativas ao serviço de
home care
do reclamante, no que exceder a tarifa social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de mérito nos autos de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, tornando prejudicado o agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência é admitida nos termos do art. 4o da Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A superveniência de sentença nos autos de origem, que ratifica a tutela antecipada e julga procedente o pedido de custeio solidário das despesas com energia elétrica vinculadas ao tratamento domiciliar, acarreta a perda do interesse recursal e prejudica o agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno.

A jurisprudência reconhece que a prolação de sentença no processo de origem esvazia o objeto do recurso que visa modificar decisão interlocutória anterior, por ausência de utilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno e Agravo de Instrumento prejudicados.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença nos autos de origem torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000166-80.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Cível, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
município de Cuiabá
, visando à suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos sob o no
1015175-60.2025.8.11.0001
, que concedeu a tutela de urgência antecipada, determinando aos reclamados que, solidariamente, custeiem
mensalmente as faturas de energia em relação ao serviço
home care
do reclamante no que exceder o benefício da tarifa social.

No ID 285201381, consta decisão que indeferiu o pedido de liminar.

O agravante, no ID 292215872, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática.

Os agravados apresentaram contrarrazões (IDs 292206899 e 293900373).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 292673366), apresentou parecer opinando pelo improvimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3o e 4o, da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão no 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N.o 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
11/6/2025
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o no
1015175-60.2025.8.11.0001,
ratificando a liminar anteriormente concedida e julgando procedente o pedido formulado na inicial, condenando os reclamados, de forma solidária, a custarem mensalmente as faturas de energia elétrica da unidade consumidora CDC no 4854888, exclusivamente dedicada ao serviço HOME CARE do reclamante, inclusive no que exceder o benefício da tarifa social (220 kWh), enquanto perdurar o tratamento do reclamante.

Ressalta-se que
as partes envolvidas
,
pelo princípio da economia e cooperação processual
,
deveriam
informar a este Relator sobre a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto, em decorrência da perda do objeto, julgo prejudicados os agravos de instrumento e interno, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025